Tribunal: TJSP
Processo: 2053905-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Contratos de compra e venda e de financiamento – Ação declaratória com pleito cumulado de indenização por danos morais e materiais - Demanda de adquirente em face de loja vendedora e de instituição financeira - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Manutenção - Cabimento - Pretensão do autor de imediata suspensão do contrato de financiamento –

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Contratos de compra e venda e de financiamento – Ação declaratória com pleito cumulado de indenização por danos morais e materiais - Demanda de adquirente em face de loja vendedora e de instituição financeira - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Manutenção - Cabimento - Pretensão do autor de imediata suspensão do contrato de financiamento – Descabimento - Ausência, por ora, dos requisitos do art. 300, do CPC - Não caracterizado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nem a elevada probabilidade de acolhimento do direito - Contraditório ainda não instalado.

Recurso do autor desprovido.